Tribunal: TJMT
Processo: 1027401-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027401-28.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRIENE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 481.780.041-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DATA DE INCLUSÃO DO RESTRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou
a
sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença original havia julgado parcialmente procedentes os pleitos iniciais, declarando a inexistência da dívida negativada, determinando a exclusão do restritivo de crédito e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de prova da origem da dívida. A decisão monocrática, por sua vez, afastou a condenação por danos morais sob o argumento de que o extrato de negativação apresentado pela reclamante continha apenas a informação "data", sem especificar a data de inclusão do restritivo, o que impossibilitava a aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. A agravante sustentou que o extrato comprova o débito ilegítimo e que isso, por si só, já caracteriza o dano moral. A agravada, em contrarrazões, alegou inobservância do princípio da dialeticidade recursal e pugnou pela manutenção da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) A observância do princípio da dialeticidade recursal no Agravo Interno interposto; (
ii
) A configuração do dano moral em caso de negativação indevida quando o extrato apresentado pela parte reclamante não especifica a data de inclusão do restritivo, impossibilitando a análise da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As razões do Agravo Interno impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando a pertinência temática e o inconformismo da agravante com o afastamento da condenação por danos morais, o que satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.

4.
A
análise da tese recursal da agravante, que busca o reconhecimento do dano moral, encontra-se prejudicada pela ausência de informação essencial no extrato de negativação apresentado. Para que o restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral
in
re

ipsa
, é imprescindível que a parte reclamante demonstre os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso inclui a apresentação de extrato que comprove a negativação e, crucialmente, que contenha expressamente a data de sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
O princípio da dialeticidade recursal é satisfeito quando as razões do recurso impugnam de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando a pertinência temática e o inconformismo da parte, ainda que haja reiteração de argumentos anteriormente apresentados.
2.
Para o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida, é ônus da parte reclamante apresentar extrato que comprove a data de inclusão do restritivo de crédito, sob pena de não configuração do dano moral, uma vez que essa informação é indispensável para a análise da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
Art
s
. 373
e 1.010, II
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

Turmas Recursais (TJMT):

TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1027401-28.2024.8.11.0003

Agravante:
IRIENE FERREIRA DOS SANTOS

Agravado:
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia
Turma.

IRIENE FERREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência da prova da origem da
dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença tão somente para afastar a condenação
ao pagamento de indenização por
danos morais, uma vez que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta somente
a informação
"data", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que apresentou extrato que comprova o débito il
egítimo
e isso, por si só, já caracteriza o dano. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.
Na oportunidade, alegou que o agravo interno não observou o princípio da dialeticidade recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem
observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão objurgada julgoureformou a sentença tão somente para afastar a condenação
ao pagamento de indenizaç
ão
por
dano mora
l
, com o argumento de que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta somente "data", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo.

Embora a parte
agrav
a
da
tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agravante
sustentou que faz jus ao recebimento da indenização por danos morais, pois a simples juntada do extrato que comprova o débito il
egítimo
, por si só, caracteriza o dano,satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
a juntada do extrato de negativação que comprova a restrição realizada pela parte reclamada é suficiente para configurar o dano moral indenizável
.

Quanto à tese apresentada no Agravo Interno, verifica-se que sua análise
se encontra
prejudicada, pois o extrato apresentado no ID 274061362/PJe2 não possui data da inclusão do restritivo.

Nesse contexto, para que o restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que
apresente extrato que comprove
a negativação e do qual conste expressamente a data da sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Essa informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

No
presente caso, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Nesse sentido:

(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Assim, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral.

Portanto, considerando que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025